Tribunal: STF
Processo: ARE 1384080
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 12-13, Doc. 182):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS DEVIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS. QUINTOS/DÉCIMOS. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL - AGE. INCIDÊNCIA. CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS PROSPECTIVOS. CONSEQUÊNCIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    - A Corte Superior, em recentes decisões, tem reconhecido o direito à incorporação dos 'quintos/décimos' e ao restabelecimento das respectivas parcelas remuneratórias, com a incidência do Adicional de Gestão Educacional - AGE, pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo em comissão, até a edição da MP nº 2.225-45/2001.



    - No caso, reconhecida a possibilidade de atualização dos quintos até a data da vigência da Medida Provisória n.º 2.225/2001, viável a incidência da AGE criada pela Lei n.º 9.640/98, pois integrava a composição da remuneração das gratificações pelos cargos de direção - CD e funções gratificadas - FG. 



    - A correção monetária nas sentenças condenatórias da Justiça Federal referentes a créditos de servidores públicos, quando o devedor se enquadra no conceito de Fazenda Pública, deve ser apurada considerando-se: - de 1964 a fevereiro/1986 a variação da ORTN; - de março/1986 a janeiro/1989 a variação da OTN; - em janeiro/1989 o IPC/IBGE - de 42,72%; - em fevereiro/1989 o IPC/IBGE de 10,14%; - de março/1989 a março/1990 a variação do BTN; - de março/90 a fevereiro/1991 a variação do IPC/IBGE; - de março/1991 a novembro/1991 a variação do INPC; - em dezembro 1991 o IPCA série especial; - de janeiro 1992 a dezembro 2000 a variação da Ufir; - a partir de janeiro/2001 o IPCA-E IBGE (o percentual a ser utilizado em janeiro de 2001 deverá ser o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000 e partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o índice mensal - IPCA-15/IBGE); - A partir de 30/06/2009, o índice oficial de remuneração básica aplicável à caderneta de poupança (Lei 11.960/2009); 



    - A partir de 25/03/2015, tendo em vista os efeitos prospectivos determinados pelo STF, o índice mensal - IPCA15/IBGE; 



    - Considerando a sucumbência recíproca, o embargante deve arcar com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor embargado que prossegue na execução, ao passo que o embargado deve suportar verba honorária de 10% sobre o montante excluído da execução pelos embargos.”



    Opostos Embargos de Declaração pela Autarquia Federal (Doc. 190), foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (fl. 5, Doc. 199).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 206), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UTFPR alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 37, X; 61, §1º, II, “a”; e 169, §1º, da Constituição, e o entendimento fixado por esta CORTE no RE 638.115-RG, Tema 395 e nas ADIs 4.357 e 4.425.



    Aduz que “os dispositivos da Lei nº 9.624/98, especialmente seus artigos 2º, 3º e 5º, são anteriores a 11.11.97, data de publicação da MP nº 1.595-14, posteriormente convertida na Lei nº 9.527/97, pois derivam de uma série de reedições e convalidações de medidas provisórias anterior a essa data, motivo pelo qual a Lei nº 9.624/98 não revogou, expressa ou tacitamente, o artigo 15 da Lei nº 9.527/97, pois, em última análise, seu conteúdo não é posterior a esta Lei, o que impede concluir-se por essa revogação baseada no princípio de que a lei posterior revoga a lei anterior quando incompatíveis seus conteúdos” (fl. 30, Doc. 206).



    Assevera que, no caso concreto, “não há o que se falar em violação ao devido processo legal e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, primeiro porque os substituídos foram cientificados da mensagem do Ministério do Planejamento, segundo porque não se trata de direito, mas de expectativa, pois não houve decisão definitiva” (fl. 32, Doc. 206).



    Pondera que “estender o lapso temporal para além do delimitado pela Lei n.º 9.527/97 é atitude que não encontra supedâneo em qualquer dispositivo legal, constituindo, assim, uma afronta ao que dispõe o art. 61, § 1º, inciso II, “a”, da Constituição Federal, ante a exigência de iniciativa legislativa do Presidente da República quando se tratar de “criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.” (fl. 32, Doc. 206)



    No que diz respeito aos consectários legais, aduz que o acórdão recorrido afastou a aplicabilidade imediata e integral do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/2009, pois entendeu por aplicar como correção monetária o índice IPCA-15/IBGE a partir de 25/03/2015, em flagrante violação ao art. 97 da Constituição, considerando que somente o plenário (ou órgão especial) teria a competência para tanto. “Assim, no que tange à incidência da correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, deve-se respeitar o disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com observância da redação dada pela Lei nº 11.960/09, mesmo no período posterior a 25/03/2015” (fl. 43, Doc. 206).



    Em seguida, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos ao órgão julgador, a fim de realizar juízo de adequação ao entendimento firmado no julgamento do Tema 810 do STF e 905 do STJ (Doc. 241).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem ajustou o acórdão recorrido à jurisprudência das Cortes Superiores, nos termos da seguinte ementa (fls. 1-3, Doc. 250):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. RE 870.947/SE. TEMA 905 DO STJ. RESP 1.495.146/MG. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 



    1. Com relação aos juros moratórios e correção monetária de débitos não tributários incidentes sobre as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, o STF, apreciando o Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947/SE), fixou as seguintes teses:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e



    2 ) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    2. Com relação ao Tema 905 do STJ, foram firmadas as seguintes teses:



    1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.



    1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.



    1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.



    2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.



    3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.



    3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.



    3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.



    3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.



    3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).



    3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.



    4 . Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.



    3. Nesses termos, deve ser integrado o julgado sob reexame para o efeito de adequar a questão da correção monetária e dos juros de mora em conformidade aos Temas 810 e 905. “



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 259), foram admitidos para suprir omissão e obscuridade (fl. 1, Doc. 270):



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 CPC/2015. OMISSÃO/OBSCURIDADE. SUPRIMENTO. 



    1. Conforme o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer decisão e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Outrossim, o Código de Processo Civil de 2015 também autoriza a interposição de embargos declaração contra a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, em incidentes de assunção de competência, ou, ainda, em qualquer das hipóteses descritas no art. 489, § 1º.



    2. Embargos acolhidos para suprir a omissão/obscuridade.”



    Em juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi inadmitido aos argumentos de que a alegada ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta, ou reflexa, além de incidir, no caso, a Súmula 279/STF. No que diz respeito ao RE 638.115, aduziu que a jurisprudência do STF “entende que não produz a automática reforma ou rescisão de decisões anteriores, transitadas em julgado, que, a exemplo da executada na origem, tenham admitido a incorporação dos quintos de funções comissionadas exercidas no período de 09/04/1998 a 04/09/2001. Para tanto, seria indispensável a propositura de ação rescisória, sob pena de afronta à coisa julgada” (Doc. 281).



    No Agravo (Doc. 295), a parte agravante sustenta existência de ofensa direta à Constituição, bem como inaplicabilidade da Súmula 279 do STF ao caso.



    É o relatório. Decido.



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fl. 3, Doc. 182):



    “A questão sub judice refere-se à inclusão do Adicional de Gestão Educacional - AGE, instituído pela Lei n.° 9.640, de 25 de maio de 1998, na base de cálculo da incorporação dos quintos das gratificações pelo exercício de Cargo de Direção - CD ou Função Gratificada - FG, transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI. 



    Os quintos/décimos, originados da incorporação de CDs e FGs, foram desvinculados do regime de reajuste destas rubricas, por força do que dispõe a Lei nº 9.527/97: 



    […]



    No mesmo sentido, a Medida Provisória nº 2.225/01: 



    […]



    Tal situação atingiu indistintamente servidores ativos e inativos. O atual valor dos CD's e das FG's, estabelecido pela Lei nº 10.470/2002, serve apenas para beneficiar o servidor que se encontra no exercício da respectiva função gratificada, sem direito à incorporação da aludida vantagem. 



    Na nova sistemática, a atualização da VPNI acompanha somente a revisão geral de vencimentos, não se equiparando à retribuição da função que a originou. 



    A incidência do Adicional de Gestão Educacional - AGE sobre os quintos incorporados foi recentemente analisada nesta Turma por ocasião do julgamento do Agravo Legal em Apelação Cível n.º 5008744-61.2012.404.7102, consoante ementa que segue: 



    […]



    Logo, tendo o título exequendo reconhecido a possibilidade de atualização dos quintos até a data da vigência da Medida Provisória n.º 2.225/2001, viável a incidência da AGE criada pela Lei n.º 9.640/98, eis que integrava a composição da remuneração das gratificações pelos cargos de direção - CD e funções gratificadas - FG. 



    Nesse sentido, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    Com relação aos valores pagos na esfera administrativa, a sentença foi proferida nos seguintes termos: 



    AGE - Valores pagos na esfera administrativa 



    Na inicial dos embargos, a UTFPR apresenta duas divergências entre os seus cálculos e os do exequente: 1) ausência de dedução dos valores pagos ao exequente, nos meses de fevereiro/1999, maio/1999, junho/1999, julho/2005 e outubro/2005; 2) o exequente utiliza, durante todo o período, o INPC, quando, em seu entendimento, a partir de julho/09 em diante, deverá ser aplicada a TR (ev1, parecertec2). 



    Posteriormente, em função da informação da Contadoria no ev8, inf1 (divergências na aplicação de determinadas rubricas nos cálculos, a saber, 852 e 1019), as partes manifestaram-se no sentido de elucidar a questão (ev15, ofic2; ev23, pet1; ev49, ofic2; ev54, ofic2, p.ex.), até que, no evento 58, o Núcleo esclareceu a controvérsia, justificando que 'mediante análise dos documentos anexados aos eventos 49 (OFIC2) e 54 (OFIC2), verifica-se que pelas rubricas 852 e 1019 foram efetuados pagamentos relativos à incorporação da função relativa a 6/10 de FG-03 + 4/10 de CD-04, cujos valores, s.m.j. não guardam relação com a inclusão da AGE na base de cálculo dessa incorporação, e, por consequência, não deveriam ter sido considerados no cálculo'. 



    Além disso, solicitou à UTFPR que 'apresente demonstrativo no qual seja possível extrair os valores mensais que seriam devidos em favor do servidor/embargado, exclusivamente em decorrência da inclusão do AGE na base de cálculo da incorporação dos quintos, bem como os valores efetivamente recebidos pelo servidor/embargado dessa parcela'. 



    Aberta vista à UTFPR, apresentou tabela alusiva ao AGE, demonstrando os valores devidos e os valores pagos no período de junho/98 a junho/2011, conforme ev68, out2, p.2. 



    Por consequência, o Núcleo elaborou os cálculos no evento 72, apontando um crédito dos embargados, no valor de R$ 260.828,51, com posição em julho/2013 - fazendo observação de que 'os valores devidos e recebidos relativos à inclusão do AGE na base de cálculo da incorporação dos quintos/décimos de Cargo de Direção ou Função Gratificada foram extraídos do demonstrativo da UTFPR (out2, evento 68)'. 



    Aberta vista às partes, a UTFPR apresentou somente um ponto de divergência entre seus cálculos e os do Núcleo, a saber: para contabilização dos valores pagos e os devidos, relativos à inclusão da AGE na base de cálculo dos quintos/décimos citados, não deve ser considerada a tabela do ev68, out2 (que ela própria, UTFPR, apresentou nos autos), e sim os que constam 'nas certidões fornecidas pela UTFPR, extraídas dos autos físicos, juntamente com os ofícios 048, 074 e 87 da DIREP' (ev78, parecertec2, item 4.1). 



    Veja-se que a controvérsia inicial, alusiva à dedução dos valores pagos administrativamente, nas competências 02/1999, 05/1999, 06/1999, 07/2005 e 10/2006 foi solucionada pela Contadoria, conforme ev78, parecertec2, item 3.4.1, bem assim a questão referente à inclusão, ou não, das rubricas 852 e 1019, restando pendente, única e tão somente, o ponto levantado pela UTFPR em sua impugnação: afastamento da tabela do ev68, out2, para fins de observância, nos cálculos da Contadoria, dos valores constantes nos ofícios 048, 074 e 87 da DIRGEP. 



    Merece destaque, primeiramente, o fato de que os ofícios n. 74 (execução: tit_exec_jud20, p.7), 48 (ev83, ofic5, p.7) e 87 (ev83, ofic3, p.4) são idênticos entre si, apresentando apenas divergência de valores com a tabela do ev68, out2. 



    Todavia, uma questão merece atenção: todas as tabelas (ev68, out2; ev83, ofic5, p.7; ev83, ofic3, p.4 e execução, tit_exec_jud20, p.7) foram elaboradas pela Diretoria de Gestão de Pessoas da UTFPR e, se elas retratam períodos idênticos, com valores díspares, parece-me que a confusão está sendo causada pela própria ré, que sequer sabe qual foi, realmente, a quantia paga administrativamente ao exequente, para fins de compensação com o valor que ainda é devido. 



    De qualquer forma, quando a UTFPR foi intimada para atender as solicitações da Contadoria no evento 58 (apresentação de demonstrativo com os valores devidos e os já pagos, com detalhamento das parcelas da FG-03 e CD-04), apresentou a tabela do ev68, ofic2, e as fichas financeiras no ev68, financ3, motivo por que o Núcleo apresentou os cálculos definitivos, no evento 72. 



    Por mais que, em sua impugnação do ev78, item 4.1. a UTFPR conteste os valores que o Núcleo extraiu da tabela do ev68, ofic2, e das fichas financeiras do ev68, financ3, o fato é que foram documentos que ela própria, UTFPR, juntou nos autos, não havendo justificativa plausível, na impugnação do ev78, parecertec2, para que ditos documentos sejam afastados, para fins de aplicação de outros, que ela própria também havia anexado nos autos, em data anterior (ofícios n. 74, 48 e 87 da DIRGEP. 



    Em outras palavras: a impugnação aos cálculos do Núcleo foi apresentada, mas sem apresentação de justificativa plausível para que o setor de cálculos da Justiça Federal desconsiderasse a tabela e fichas financeiras do ev68, para aplicação de outros valores, contidos em documentos anteriormente apresentados pela ré. 



    Friso: todos os valores necessários para elaboração dos cálculos pelo Núcleo, para o fim de se obter o crédito de R$ 260.828,51 do exequente, foram extraídos de tabelas e fichas financeiras apresentadas nos autos pela embargante e, se determinado documento deve ser desconsiderado, porquanto contém indicação de valores equivocados, então deveria a ré vir aos autos e, fundamentadamente, apontar os motivos pelos quais os documentos do ev68, ofic2 e financ3 (que ela própria apresentou) devem ser rejeitados - o que, todavia, não foi cumprido pela UTFPR, motivo por que a impugnação do ev78, item 4.1 deve ser rechaçada. 



    Diante disso, não havendo mais controvérsia alguma a ser sanada nos cálculos do Núcleo no evento 72, calc1, homologo-os, limitando, contudo, o crédito do exequente ao valor pleiteado na inicial da execução n. 5031071- 78.2013.404.7000, a saber, valor principal de R$ 217.776,84, 10% de honorários advocatícios de R$ 21.776,68 e crédito total de R$ 239.543,53, com posição em julho/2013 (execução, ev1, calc4). 



    Por conseguinte, quanto aos valores pagos na esfera administrativa, adoto os fundamentos da sentença como razões de decidir, e nego provimento ao recurso da UTFPR. “



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    De outro lado, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, em que pese a parte recorrente tenha indicado as normas constitucionais violadas pelo acórdão recorrido, não demonstrou, de forma clara, de que forma ocorreu a alegada violação, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente